Tribunal: TJDFT
Processo: 0749733-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL IMPETRANTE: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. contra ato omissivo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na inexistência de resposta ao pedido administrativo formulado administrativamente perante a Secretaria. Na petição mandamental, a impetrante alega que a resposta deveria ter sido ofertada até o dia 7/8/2023, nos termos do art. 49 da Lei n. 9.784/1999 e do princípio da duração razoável do processo. Assim, pugna, em suma, pelo recebimento do Mandado de Segurança; pelo deferimento de liminar inaudita altera pars, a fim de que seja determinada à autoridade coatora a imediata análise do pleito administrativo; e pela concessão da segurança, para confirmar a liminar eventualmente deferida. Antes, contudo, de apreciar a liminar vindicada, entendo oportuno ouvir a autoridade coatora. Nesse sentido, notifique-se a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator